Tribunal: TJSP
Processo: 1018458-89.2016.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. V. Acórdão negou provimento ao recurso interposto pela operadora de plano de saúde. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. EMBARGOS REJEITADOS.